Tribunal: TJES
Processo: 0002603-85.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002603-85.2018.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BERNADETE MEREGUETTI CLEMES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIATURA POLÍCIA MILITAR. CONTRAMÃO. REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EVIDENCIADOS. DANO MORAL DEVIDO. ABALO DOS AUTORES QUE FORAM HOSPITALIZADOS APÓS A COLISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Acerca da responsabilidade do Estado, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

2. O
s elementos de prova colacionados (boletim de ocorrência, inquérito técnico realizado pela Polícia Militar e termo de oitiva de testemunhas) evidenciam que a viatura policial, quando colidiu no veículo da autora, estava na contramão de direção, de modo que restou evidenciada a conduta culposa do agente público condutor da viatura policial.

3.
Inequívoco o dano extrapatrimonial experimentado pelos Autores/ Apelados, que foram hospitalizados após a forte colisão, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano, devendo, pois, ser mantida a sentença que reconheceu o dever de reparação dos danos morais e materiais.

4.
A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

5. O
valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

6.
Em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revela-se razoável e proporcional, quando analisado o abalo sofrido pelos autores. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares.

7. Por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, “
(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)(...)
(Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e,
de ofício, consignar que sobre o valor da condenação pelos danos morais devem incidir juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002603-85.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BERNADETE MEREGUETTI CLEMES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIATURA POLÍCIA MILITAR. CONTRAMÃO. REQUISITOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EVIDENCIADOS. DANO MORAL DEVIDO. ABALO DOS AUTORES QUE FORAM HOSPITALIZADOS APÓS A COLISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Acerca da responsabilidade do Estado, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

2. O
s elementos de prova colacionados (boletim de ocorrência, inquérito técnico realizado pela Polícia Militar e termo de oitiva de testemunhas) evidenciam que a viatura policial, quando colidiu no veículo da autora, estava na contramão de direção, de modo que restou evidenciada a conduta culposa do agente público condutor da viatura policial.

3.
Inequívoco o dano extrapatrimonial experimentado pelos Autores/ Apelados, que foram hospitalizados após a forte colisão, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano, devendo, pois, ser mantida a sentença que reconheceu o dever de reparação dos danos morais e materiais.

4.
A indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

5. O
valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

6.
Em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revela-se razoável e proporcional, quando analisado o abalo sofrido pelos autores. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares.

7. Por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, “
(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)(...)
(Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e,
de ofício, consignar que sobre o valor da condenação pelos danos morais devem incidir juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002603-85.2018.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BERNADETE MEREGUETTI CLEMES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de id 6682509, proferida pelo i. Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que acolheu em parte os pedidos insertos na inicial da ação indenizatória que lhes move BERNADETE MEREGUETTI CLEMES E OUTRO, para condenar o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.362,00 e R$10.000,00 a título de danos morais.

De início, convém esclarecer que os ora Recorridos ajuizaram a presente Ação indenizatória objetivando reconhecer a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo acidente automobilístico ocorrido no trecho Santa Teresa x Santa Maria envolvendo o seu veículo e a viatura da polícia militar (RP 1683), que estava no sentido contrário na contramão de direção.

Assim, objetivou a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular instrução processual, foi proferida a r. sentença objurgada, a qual julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na exordial.

Em suas razões, sediadas às fls. 196/ 199, o Estado questiona apenas a condenação em dano moral. Salienta que não é possível a caracterização de dano moral in re ipsa nos casos de acidentes automobilísticos sem vítimas, quando normalmente é discutida apenas eventual reparação por danos materiais. Registra que em tais hipóteses de acidente, para haver indenização de dano moral, é necessário comprovar circunstâncias que demonstrem o efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos.

Após examinar os autos, entendo que não merece acolhida a tese apresentada pelo Estado do Espírito Santo.

Acerca da responsabilidade do Estado, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa,
verbis
:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

No caso dos autos, considero que os elementos de prova colacionados (boletim de ocorrência, inquérito técnico realizado pela Polícia Militar e termo de oitiva de testemunhas) evidenciam que a viatura policial, quando colidiu no veículo da autora, estava na contramão de direção, de modo que restou evidenciada a conduta culposa do agente público condutor da viatura policial.

Nesse contexto, entendo como inequívoco o dano extrapatrimonial experimentado pelos Autores/ Apelados, que foram hospitalizados após a forte colisão, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano, devendo, pois, ser mantida a sentença que reconheceu o dever de reparação dos danos morais e materiais.

Nesse termos, vale consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do
quantum
indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Na hipótese dos autos, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revela-se razoável e proporcional, quando analisado o abalo sofrido pelos autores. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001368-97.2015.8.08.0041 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDOS: EDENILSON BARRETO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – responsabilidade objetiva – valor do DANO Moral mantido – juros – termo inicial corrigido ex officio - Apelo conhecido e improvido. I. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, exigindo-se para sua configuração a ação ou a omissão do ente público, a ocorrência do dano, o nexo causal existente entre o dano e a conduta ou omissão e, por fim a inexistência de causa excludente de responsabilidade. II. O valor atribuído ao dano moral suportado pode ser modificado se revelar exorbitância ou irrisoriedade em relação ao caso concreto, sem descurar de não poder ocasionar enriquecimento ilícito ao destinatário da indenização. O quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais) não representa desproporcionalidade com o caso examinado, coadunando-se com a jurisprudência deste e. Tribunal. III. Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros são incidentes a partir do evento danoso e a correção monetária, da data do arbitramento. Precedentes TJES. Correção ex officio do termo inicial dos juros, que devem ocorrer a partir do evento danoso. III. Honorários advocatícios em desfavor do apelante majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. IV. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0001368-97.2015.8.08.0041 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 11/Sep/2023)

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, “
(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)(...)
(Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, de ofício, consigno que sobre o valor da condenação pelos danos morais devem incidir juros partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, a SELIC.

Considerando o desprovimento do recurso do Estado, majoro a verba honorária fixada na origem em 2%.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanhar o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.